Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803454-60.2020.8.14.0301

APELANTE: PROPARA ASSISTENCIA FISIOTERAPICA LTDA - EPP, EDUARDO EBERHARDT

APELADO: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0803454-60.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADOS: PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP e EDUARDO EBERHARDT
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu da apelação cível interposta pelos réus e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que determinou a reintegração da autora ao quadro societário da empresa ré, com reinserção nas escalas de plantão, pagamento de danos materiais e indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela parte ré, bem como se estão presentes os pressupostos legais para a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3 - Configura omissão sanável por embargos declaratórios a ausência de manifestação expressa acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, por se tratar de providência de aplicação obrigatória pelo Tribunal, independentemente de requerimento da parte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4 - No caso concreto, tendo sido negado provimento à apelação dos réus, com integral manutenção da sentença condenatória, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal, observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5 - Majoração fixada em 2% (dois por cento) sobre o percentual arbitrado na origem, em acréscimo, respeitados os limites legais cumulativos.

6 - Embargos de declaração conhecidos e providos, para integrar o acórdão e promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos os demais termos do julgado.

RELATÓRIO

90000O0TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0803454-60.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADOS: PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP e EDUARDO EBERHARDT
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, conheceu da Apelação Cível interposta por PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP e EDUARDO EBERHARDT e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais.

Na origem, cuida-se de ação de natureza cognitiva ajuizada pela ora embargante em face dos ora embargados, na qual postulou sua reintegração ao quadro societário da empresa ré, com retorno às atividades profissionais e percepção de pró-labore e lucros cessantes, além de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de ter sido afastada unilateralmente da escala de plantões com o propósito de excluí-la da sociedade, sem observância do devido processo legal societário.

Sobreveio sentença de parcial procedência, determinando a reintegração da autora à sociedade empresária, sua reinserção nas escalas de plantão, o pagamento de danos materiais correspondentes às parcelas remuneratórias não percebidas durante o afastamento, bem como indenização por danos morais.

Irresignados, os réus interpuseram apelação, arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora e a ocorrência de julgamento extra petita quanto aos danos materiais. No mérito, sustentaram a legalidade do afastamento da sócia, invocando a existência de justa causa, quebra da affectio societatis e deliberação assemblear válida.

O acórdão recorrido, após detida análise das questões suscitadas, rejeitou as preliminares e, no mérito, concluiu pela nulidade do afastamento da autora, assentando que a exclusão de sócio em sociedade limitada exige previsão contratual específica e observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 1.085 do Código Civil, inexistentes no caso concreto, razão pela qual negou provimento ao recurso de apelação. Na ocasião, não conheceu recurso adesivo interposto pela autora, por ter sido feito na mesma peça das contrarrazões, descumprindo o que prevê a norma processual civil.

Inconformada, a parte autora opõe os presentes embargos declaratórios (ID nº 23271818), sustentando a existência de omissão no julgado, porquanto, embora tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pelos réus, o acórdão não se manifestou acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil .

Aduz a embargante que, tendo sido mantida integralmente a sentença e rejeitados todos os argumentos recursais da parte ré, impunha-se a aplicação da regra de honorários recursais, com a consequente elevação da verba fixada na origem, em observância ao comando legal que prestigia o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Sustenta, assim, que a ausência de pronunciamento específico acerca da majoração da verba honorária configura omissão relevante, apta a ensejar a integração do julgado, sem alteração do mérito, mas com o acréscimo da condenação correspondente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão apontada, promovendo-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do CPC .

Conforme certidão acostada aos autos, transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração .

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL nº 0803454-60.2020.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
EMBARGANTE: SAMANTHA RIBEIRO DA SILVA
EMBARGADOS: PROPARÁ ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA – EPP e EDUARDO EBERHARDT
RELATOR: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e regularmente processados, preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 994, IV, 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

I. DA OMISSÃO SUSCITADA

A embargante aponta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, tendo sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pelos réus, com integral manutenção da sentença de parcial procedência, o julgado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A insurgência merece acolhimento.

II. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que, quando o recurso for integralmente não provido, o tribunal, no julgamento do recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Trata-se de regra cogente, de aplicação obrigatória pelo órgão colegiado, independentemente de pedido expresso da parte beneficiária.

No caso dos autos, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência que os condenou, entre outras cominações, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da autora. Preenchidos, portanto, todos os pressupostos para a incidência da regra do art. 85, § 11, do CPC, a omissão do acórdão quanto à majoração da verba honorária é manifesta e passível de integração por meio dos presentes embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

III. DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO

Para fins de fixação do quantum da majoração, impõe-se observar os limites globais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC — que estabelecem percentuais mínimos e máximos incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido —, bem como a complexidade da causa e o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora em sede recursal, consistente na elaboração das contrarrazões de apelação.

Considerando a natureza da demanda, o nível de complexidade das questões debatidas e o trabalho técnico efetivamente realizado pelo patrono da embargante no grau recursal, reputo adequada e proporcional a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de
2% (dois por cento)
, a incidir sobre o valor já fixado na sentença de origem, em acréscimo ao montante anteriormente estabelecido, respeitados os limites máximos cumulativos previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração
, para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e, integrando-o,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos embargados em favor do patrono da embargante no percentual de 2% (dois por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

Belém, data da sessão de julgamento.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2026